Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-42.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CABÍVEIS. REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDEVIDA. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que declarou inexistentes os débitos em nome do recorrido, bem como condenou-o a indenizar o recorrido por danos morais, no importe de R$3.000,00, em razão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 67623236).
III. Questão em discussão
4. A questão de mérito em discussão consiste em saber se: a negativação foi devida; o valor arbitrado na sentença é razoável e proporcional e se cabível a repetição do indébito.
IV. Razões de decidir
5. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Segundo o entendimento jurisprudencial, a inscrição indevida da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito por si só é capaz de configurar dano moral “in re ipsa”.( CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
7. A inscrição ou manutenção injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
8. No caso dos autos, a parte recorrente não logrou demonstrar a relação contratual entre as partes que justifique a cobrança dos débitos, ressaltando que cabia à ela demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes (art. 373, II, do CPC), o que, no entanto, não logrou êxito em fazer, pois juntou apenas capturas de tela de seu sistema interno, como bem afirmado na sentença, tratando-se de documento unilateral.
9. Lado outro, o recorrido demonstrou que vendeu o imóvel objeto dos autos em 25/11/2013 (ID 67622554), bem como que este último imóvel jamais esteve em seu nome, sendo a Caixa Econômica Federal a proprietária desde 15/02/2024 (Id 211780868).
10. Assim, a negativação do nome do recorrido foi indevida, cabendo indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos arbitrados na sentença. Precedentes: Acórdão 1729918, 07191385020228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1682064, 07332170720228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes.
12. Considerados os parâmetros acima explicitados, a indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 é razoável e suficiente à reparação civil.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Teses de Julgamento. 1-A inscrição indevida de nome de consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano morai “in re ipsa”, devendo ser indenizado.
2-A redução da indenização por danos morais fixada em sentença só será reduzida se não observada a proporcionalidade e razoabilidade.
3. É cabível a repetição do indébito, na forma dobrada, em caso de cobrança indevida.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CC, art. 398.
Jurisprudência Mencionada: Acórdão 1729918, 07191385020228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1682064, 07332170720228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Súmula 54 do STJ.